Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-31.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000145-31.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[R. A. O. S. (VÍTIMA), A. C. A. O. S. (VÍTIMA), GERVASIO GOMES DE PROENCA JUNIOR - CPF: 039.632.261-10 (APELADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000145-31.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: GERVASIO GOMES DE PROENCA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, OMISSÃO DE SOCORRO ÀS VÍTIMAS E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS IDÊNTICAS ÀS ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO –
MÉRITO
: ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE –
1)

ART. 303, DO CTB
– AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – ÔNUS QUE CABIA À ACUSAÇÃO NÃO DESEMPENHADO DE FORMA SATISFATÓRIA;
2)

ART. 304, DO CTB
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM QUE O RÉU FUGIU OU DEIXOU DE PRESTAR AUXÍLIO ÀS VÍTIMAS – ACUSAÇÃO QUE REPOUSA EM PROVAS INDICIÁRIAS E TESTEMUNHOS DE REFERÊNCIA SOBRE OS FATOS – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO;
3)

ART. 306, DO CTB
– EMBRIAGUEZ CONSTATADA APENAS EM SEDE INQUISITORIAL – TESTEMUNHA QUE NÃO SE RECORDOU DA OCORRÊNCIA OU DE RESQUÍCIOS DA ALCOOLEMIA DO ACUSADO – NEGATIVA DO RÉU E FRAGILIDADE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo entendimento do STJ, reproduzir, ainda que integralmente nas razões recursais, os fundamentos lançados nas alegações finais não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio
in dubio pro reo
, deve ser mantida.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000145-31.2018.8.11.0006

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
GERVÁSIO GOMES DE PROENÇA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ação penal n. 145-31.2018.811.0006 (Código 228541) na qual o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado, GERVÁSIO GOMES DE PROENÇA JÚNIOR, da prática dos delitos previstos nos artigos 303, 304 e 306, §1
o
, II, todos da Lei n. 9.503/97 [lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente com omissão de socorro à vítima e embriaguez ao voltante], com fundamento no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que restou comprovada a prática de todos os crimes, em face da existência de prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva.

Em suas razões assevera que:
1)
o acusado dirigiu veículo automotor sob a influência de álcool, conforme se verificou pelo termo de constatação de embriaguez elaborado pelos policiais militares na fase inquisitorial;
2)
após o acidente, o acusado tentou se evadir do local dos fatos, não prestando socorro às vítimas, como bem evidenciou o depoimento extrajudicial do policial militar, Caio César Maia Silva;
3)
o sinistro ocasionou lesões corporais nas vítimas, uma vez que tiveram que ser prontamente socorridas e uma delas ficou internada por mais de uma semana no hospital municipal (doc. digital n. 32836479).

O apelado aduz, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, porque o recurso interposto é mera reprodução das alegações finais, e não há fundamentação idônea para ensejar a reforma da decisão invectivada. No mérito, requer a manutenção da sentença hostilizada (doc. digital n. 32835470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial (doc. digital n. 37142994).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000145-31.2018.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

A defesa de GERVÁSIO GOMES DE PROENÇA JÚNIOR suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais cuidam de mera reprodução das alegações finais, que não apresenta fundamentação idônea para ensejar a alteração da sentença no tocante à absolvição do apelado pela prática de todos os crimes narrados na denúncia.

Com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo causídico, o só fato de a acusação reproduzir os mesmos argumentos aduzidos nas alegações finais não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo o escólio de Gustavo Henrique Badaró:

“Por princípio da dialeticidade deve se entender que o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre e a parte contrária terá o direito de apresentar contrarrazões. Razões e contrarrazões são indispensáveis. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivar a impugnação, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’”
[Manual dos Recursos Penais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 96].

Sobre a matéria, trago à baila, ainda, o ensinamento de Vinícius Silva Lemos:

“O recurso, em suas possibilidades de impugnação da decisão judicial, deve conter uma dialética, isto é, ser discursivo. O recorrente deve declinar os motivos específicos de inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal. Não se pode recorrer simplesmente pela vontade geral de impugnar, sem delimitar o que se impugna e os motivos, tanto aqueles jurídicos – materiais e processuais – quanto os fáticos, como ensina Amendoeira Jr., ‘não pode limitar-se a uma mera insurgência contra o provimento atacado, mas deve fazê-lo de forma que o recurso seja ‘discursivo, argumentativo, dialético. (...) Sem isso o recurso não pode ser conhecido, por falta de fundamentação’. [...] O princípio da dialeticidade é importante para a formação do contraditório recursal, afinal, somente mediante a existência de argumentos construídos na peça recursal é que se inicia a fase da impugnação da decisão, abrindo a possibilidade da outra parte, na peça das contrarrazões a ser apresentada pelo recorrido, se manifestar sobre os argumentos recursais e, posteriormente, finalizando as postulações nesta fase, levar ao juízo recursal, a verificação de todos os argumentos expostos pelas partes, tanto pelo recorrente, quanto pelo recorrido. A utilização da dialeticidade é importante para a delimitação da impugnabilidade material recursal, para a verificação do quantum apellatum, recortando do que se recorrerá, em termos de pedidos e matéria, proporcionando, através dessa argumentação, a devolução específica para a apreciação do Tribunal no julgamento do recurso. Somente através da dialeticidade se consegue determinar o alcance material do seu recurso, se total ou parcial, se devolve toda a decisão para uma reapreciação ou somente parte desta. A importância do princípio é enorme por ser relevante tanto na sua admissibilidade recursal, quanto na definição da amplitude da devolução material do mérito”
[Recursos e Processos nos Tribunais, 3. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 85/87].

Depois, em 28 de janeiro de 2020, o Ministério Público reconheceu o equívoco cometido e juntou suas razões recursais,
pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de que restou comprovada a autoria e a materialidade delitiva de todos os crimes narrados na denúncia, de modo que a decisão hostilizada foi combatida e o princípio da dialeticidade observado em sua integralidade.

A propósito, ainda que o Ministério Público não houvesse retificado as razões recursais, mantendo os pedidos suscitados em suas alegações finais – o que, repita-se, não é o caso destes autos –, mesmo assim tal circunstância não obstaria o conhecimento do recurso. Confira-se:

“[...] PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS [...] NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REFLEXOS DISTINTOS. NÃO SOBREPOSIÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS COMPREENSÍVEIS. PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO DE OFÍCIO [...] No âmbito ordinário,
o princípio da dialeticidade atua como modelador do princípio devolutivo, que submete tão-somente as matérias abordadas nas razões recursais à análise do Tribunal de origem, assegurando o exercício do contraditório pela parte contrária, na defesa dos seus interesses, em observância ao devido processo legal
. A formalidade processual atua em razão do princípio da segurança e em favor do devido processo legal e não como limitador da garantia constitucional da ampla defesa.
As razões expostas no recurso de apelação refletem o interesse de reforma da sentença condenatória e ensejam o conhecimento
. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício para determinar a análise do mérito do recurso de apelação pelo Tribunal de origem, como entender de direito”
(HC 396.238/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...] I. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Apelante, apesar de reproduzir em grande parte os argumentos deduzidos nas alegações finais, aponta, de forma específica, os pontos de sua irresignação, bem como as razões, de fato e de direito, pelas quais reclama o posicionamento desta Instância Superior [...]”
[TJMT, Ap. 21491/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 14/08/2018].

“[...] 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando, apesar de reproduzir nas razões recursais argumentos já lançados em sede de alegações finais, o apelante logra demonstrar satisfatoriamente as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a adoção de posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo órgão julgador de primeiro grau. Preliminar defensiva de não conhecimento rejeitada. [...]”
[TJMT, Ap. 5746/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018].

Por estas razões,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“[...]
FATO 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03.12.2017, às 22h 30min, na via pública, perimetral da av. São Luiz, Bairro Junco, nesta cidade e Comarca de Cáceres, o denunciado GERVÁSIO GOMES DE PROENÇA JÚNIOR conduziu veículo automotor, em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediantes sinais clínicos indicativos de tal alteração (fls. 06).

FATO 2

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local supramencionadas, o denunciado causou lesão corporal na direção de veículo automotor contra as vítimas Asamara Cife Aviressan de Oliveira Silva e Rayhane Aviressan de Oliveira Silva.

Ressai dos autos que o denunciado GERVASIO, em visível estado de embriaguez, conduziu a motocicleta Yahama Factor 150 [...], pela perimetral da av. São Luiz, ocasião em que abalroou em uma bicicleta que era conduzida pelas menores [...].

Após a colisão, a vítima Rayhane foi lançada ao solo, ocasionando escoriações no braço e mão esquerda. Ato contínuo, a vítima Asamara foi arrastada pela motocicleta por cerca de 10m, ocasião em que ficou desacordada.

FATO 3

Segundo apurado, após a sequência do FATO 2, o denunciado GERVÁSIO tentou evadir-se do local do fato, deixando de prestar imediato socorro às vítimas, vindo a ser impedido por populares”
(doc. digital n. 32829025).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o recorrido da prática de todos os crimes, com fulcro no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal [não constituir o fato infração penal e inexistir prova suficiente para a condenação].

Tendo em vista que a irresignação do Ministério Público cinge-se à reforma da decisão que absolveu o acusado, destaco, quanto a este capítulo, o seguinte excerto da sentença prolatada pelo magistrado
a quo
,
verbis
:

“
[...]
Com relação ao crime descrito no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97)
.

[...] imperioso para o reconhecimento da materialidade delitiva, que haja a prova pericial necessária a atestar as lesões sofridas pelas vítimas, o que no caso dos autos inexiste.

[...]

Em que pese o entendimento da possibilidade de comprovação da materialidade pela prova testemunhal, ou pela juntada de demais documentos, entendo que mesmo assim no presente caso não se pode aplicar referido entendimento.

A priori nenhum laudo pericial ou médico fora juntado aos autos, bem como, não encontra-se demonstrado no feito a lesão supostamente sofrida pela vítima por nenhum tipo de fotografia, juntada de atestado médico notas fiscais que atestem a compra de medicamentos, juntada de prontuário médico, enfim, inexiste qualquer documento material que comprove a existência das lesões.

Ocorre que, nenhum documento comprova a existência das lesões, senão a própria palavra da vítima em Juízo, o que não serve como lastro a comprovação da materialidade delitiva, nos termo tratados pelo supramencionado artigo processual.

Ademais, nenhuma justificativa encontra-se inserida nos autos pela ausência do laudo, ou impossibilidade de confecção desse, sendo que sequer foi postulado pela acusação sua juntada aos autos, o que demonstra ausência de incumbência do ônus probatório.

Assim, inexiste prova alguma da materialidade delitiva.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, serem as acusadas socorridos pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

[...]

Com relação ao crime descrito no art. 304, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97)
.

[...]

De igual forma, a ausência de qualquer informação judicial precisa de que o acusado deixou de prestar socorro às vítimas, atuando com o dolo necessário para o tipo penal previsto no art. 304, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), demonstra a necessidade de absolvição do acusado, afinal, em favor da máxima in dubio pro reo, deve a ausência de provas contrárias ao réu ser interpretada em seu favor [...].

Assim, ante a fragilidade probatória, lastreada apenas em indícios extrajudiciais, a absolvição é medida que se impõe, nos exatos termos do art. 155, do Código de Processo Penal [...].

Com relação ao crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97)
.

A materialidade do crime em questão também não se mostrou suficiente no caso dos autos para que se possa cogitar eventual condenação em desfavor do réu.

A priori, apenas o documento de fls. 13 pode incutir de forma discutível a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) narrado na exordial, eis que indicou possibilidade de que o acusado estivesse sob o efeito do álcool.

Contudo, a prova produzida em Juízo firmou-se no sentido de contrário, demonstrando ausência de comprovação da embriaguez pelo acusado Gervasio Gomes de Proença Junior [...].

[...] a única prova produzida em Juízo acerca de eventual embriaguez pelo acusado encontra-se em fase extrajudicial, não havendo elementos judicializados que denotem a embriaguez do réu, sendo que a única testemunha arrolada pela acusação, o senhor Caio Cesar Maia Silva sequer se lembrou dos fatos ou do réu [...].

Assim sendo, nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa possuem o condão de demonstra eventual autoria delitiva em desfavor do réu, muito menos, materialidade do delito, o que impede sua condenação.

Conforme já tratado em outros tópicos da presente sentença a prova extrajudicial, não confirmada em Juízo é insuficiente para a condenação do acusado, o que justifica a presente absolvição, pela ausência de reprodução de eventual indício produzido em fase policial.

Assim, a absolvição do réu Gervasio Gomes de Proença Junior em relação aos delitos narrados nos arts. 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), é medida que se impõe [...]
”
(doc. digital n. 32835461).

O recurso ministerial não merece provimento.

Depois de analisar a decisão de primeira instância em confronto com as provas coligidas nos autos, alguns pontos devem ser destacados.

Na fase investigativa, o policial militar, CAIO CESAR MAIA SILVA, responsável pelo atendimento da ocorrência, narrou que:

“
[...] foram informados via CIOSP de um acidente de trânsito na perimetral da Avenida São Luiz, em que o suspeito, sob efeito de álcool havia colidido sua motocicleta na vítima transeunte pelo local; QUE foram até o local, confirmaram a veracidade dos fatos e testemunhas disseram que o suspeito havia desferido um chute na vítima, mesmo após tê-la arrastado por cerca de 10 metros do local da colisão e teria ainda tentado fugir do local, sendo detido por terceiros, os quais acionaram a Polícia Militar e o seguraram até a chegada deles; QUE disseram também que a irmã da vítima estava no local e sofreu uma lesão na mão, porém acabou fugindo com medo de alguma ação por parte do suspeito, que estava desferindo chutes contra a irmã dela; [...] QUE a vítima, ASMARA, foi socorrida e ficou internada no Hospital Regional, sendo que estava consciente e com escoriações pelo corpo [...]”
(doc. digital n. 32829031).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, WELTEN DE OLIVEIRA SANTOS (doc. digital n. 32829031).

As vítimas, ASMARA CIFE AVIRESSAN DE OLIVEIRA SILVA e RHAYANE AVIRESSAN DE OLIVEIRA SILVA, relataram à autoridade policial que:

“
[...] trafegava em sua bicicleta, juntamente com sua irmã ASMARA, pela perimetral da Avenida São Luiz, próximo à Borracharia do Pedrinho, quando o condutor da motocicleta Yamaha Factor, cor preta, colidiu em seu braço, vindo a mesma a cair; QUE o condutor da motocicleta também colidiu na sua irmã ASMARA; QUE caiu a alguns metros de distância da mesma; QUE a declarante se levantou e com ajuda de uma senhora que passava no local foi até sua residência informar sua mãe do ocorrido; QUE retornou juntamente com sua mãe ao local, onde sua irmã encontrava-se ao solo com escoriações e desacordada, sendo acionado o corpo de bombeiro que se fez presente no local e a encaminhou ao Hospital Regional de Cáceres-MT; QUE a declarante sofreu apenas escoriações no braço e mão esquerda”
(declarações de RHAYANE – doc. digital n. 32830498).

“
[...] apenas se recorda que saiu da igreja e trafegava em sua bicicleta, juntamente com sua irmã [...]; QUE após isso acordou no Hospital Regional de Cáceres; QUE então foi informada pela sua mãe que a mesma havia sofrido um acidente; QUE ficou internada no hospital por 3 dias sobre cuidados médicos; QUE após receber alta foi para sua casa, porém, como sentia fortes dores na região da cabeça, retornou para atendimento médico, sendo internada novamente; QUE a declarante sofreu escoriações em várias partes do corpo”
(depoimento de ASMARA – doc. digital n. 32830498).

O acusado, GERVÁSIO GOMES DE PROENÇA JÚNIOR, quando interrogado na Delegacia de Polícia, asseverou que:

“
[...] bateu a cabeça no acidente e só lembra que pegou sua motocicleta, passou o semáforo da Av. Talhamares e depois não se lembra de mais nada; QUE afirma que não se lembra de ter batido ou atropelado ninguém; QUE perguntado se ingeriu bebida alcoólica o interrogando afirma que não se recorda se ingeriu ou não; QUE perguntado se lembra ter negado receber atendimento médico, o interrogando afirma que lembra dos policiais lhe ofereceram levar, mas não quis ir ao pronto-atendimento, mesmo estando com escoriações pelo corpo, em especial na mão direita e no queixo; QUE perguntado se lembra como se machucou o interrogando respondeu que lembra de ter sentido ralando no chão sim, o queixo, a mão direita e os braços dele na hora que caiu no chão por conta do acidente”
(doc. digital n. 32830463).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, CAIO e ROBSON FRANCISCO CAMPOS, as vítimas, RAYNHANE e ASAMARA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, CAIO, afirmou não se lembrar do acusado e nem dos detalhes sobre o atendimento da ocorrência, asseverando que:

“
MP
: A respeito do acidente que foi envolvido duas adolescentes e o acusado, elas estavam numa bicicleta o senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha
: Andei dando uma lida no BO assim, mas infelizmente...

MP
: Não consegue recordar? Foi dezembro de 2017 lá na São Luiz, o senhor lembra dele
[mostrando o acusado]
, que está presente aqui?

Testemunha
: Não, não”
(áudio digital – nome do arquivo: CAIO CESAR MAIA SILVA CÓD. 228541.wmv).

A vítima, RAYNHANE, disse que estava andando de bicicleta com sua irmã, ASMARA, quando foram atingidas pela motocicleta do acusado. Afirmou que não se recordou da dinâmica do acidente, acrescentando que apenas sofreu um entorse em seu dedo, mas que não teve nenhuma fratura. Asseverou que sua irmã ficou hospitalizada e que, neste período, ela não conseguiu se lembrar de nada, nem do próprio nome. Disse que não reparou se o acusado tentou fugir do local ou se ele estava embriagado, mas que ele pagou todos os exames, comprou os medicamentos necessários para o seu tratamento e lhe ressarciu os prejuízos causados (áudio digital – nome do arquivo: Raynhame A. de Oliveira cód. 228541.wmv).

A outra ofendida, ASMARA, afirmou que havia saído da igreja, juntamente com sua irmã, e que estava retornando para sua residência quando ocorreu o sinistro. Asseverou que estava garoando e que, após ter sido abalroada, não se lembra de mais nada. Declarou que, em decorrência do impacto, teve alguns leves arranhões no ombro e nas pernas; contudo, acrescentou que ficou uma semana internada. Disse que, três dias depois de ter saído do hospital, voltou a sentir dores de cabeça, razão pela qual voltou a ser hospitalizada, por mais uma semana. Revelou que não foi submetida a nenhum procedimento cirúrgico e nem teve que fazer fisioterapia. Por fim, narrou que o pai do acusado arcou com todas as custas: remédios, a bicicleta danificada e também foi ele quem a conduziu até o hospital para ser medicada (áudio digital – nome do arquivo: Asmara Cify Resan cód. 228541.wmv).

Noutro giro, a testemunha, ROBSON, ouvida somente em juízo, narrou que não presenciou o acidente, mas que estava com o acusado antes do ocorrido. Disse que foram juntos, no período da tarde, para um aniversário e que ficaram no local até às 22h. Narrou que saíram da festa no mesmo horário, mas que foram por caminhos distintos. Afirmou que não ingeriram bebida alcoólica, notadamente por ser uma festa infantil. Por fim, asseverou que, logo após chegar em sua residência, recebeu um telefonema da irmã do acusado, a qual lhe informou sobre o acidente (áudio digital – nome do arquivo: Robson Francisco .wmv).

Por sua vez, GERVÁSIO confirmou que estava conduzindo sua motocicleta no dia do acidente. Afirmou que o local não possuía sinalização e que a pista estava encoberta por uma neblina, de modo que a viseira do seu capacete estava embaçada, o que favoreceu a ocorrência do sinistro. Disse que estava trafegando na perimetral da Avenida, em torno de 40kh/h (quarenta quilômetros por hora), e que sentiu o impacto do abalroamento, mas não se recordou nitidamente do evento, tendo em vista que bateu a cabeça na pista de rolamento. Asseverou que não havia ingerido bebida alcoólica, bem como permaneceu no local do acidente, pois também sofreu algumas escoriações (áudio digital – nome do arquivo: Gervasio Gomes P. Junior cód. 228541.wmv).

Nesta senda, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter
processual, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para sustentar a sentença condenatória.

Em relação ao crime contido no
artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro
, a acusação também não logrou êxito em demonstrar, de forma satisfatória, a materialidade delitiva.

Como é cediço, o delito se configura quando há ofensa à integridade física ou saúde de outrem na direção de veículo automotor, tratando-se de uma modalidade especial que prevalece em face do mesmo tipo penal contido no Código Penal.

Depois, por ser um crime que deixa vestígios, dispõe o artigo 158, do Código de Processo Penal, ser necessário que seja realizado o exame pericial, direto ou indireto.

No caso
sub judice
, a despeito de ASMARA ter sido internada, por duas vezes no Hospital Regional de Cáceres/MT, ela e sua irmã, RAYNHANE, afirmaram em juízo que tiveram apenas pequenas escoriações em decorrência do acidente, além de não precisarem ser submetidas a tratamento cirúrgico ou fisioterapeutico e que os medicamentos foram todos fornecidos pelos familiares do acusado.

A propósito, impende registrar que a acusação não colacionou nos autos nenhum prontuário médico, exame de corpo de delito, receituário de medicamentos prescritos, ou qualquer outro documento que ateste as lesões sofridas pelas vítimas.

Desse modo – como bem destacado pelo juízo singular –, concluo que o acervo probatório dos autos se apresenta frágil e incapaz de lastrear a prolação de um decreto condenatório em desfavor do acusado.

No que concerne ao tipo penal previsto no
artigo 304, da legislação nacional de trânsito
, também não há elementos concretos a apontar que o acusado tenha se evadido da cena do crime, deixando de prestar auxílio às vítimas do sinistro.

Apesar de a acusação sustentar que há elementos suficientes para a configuração da responsabilidade penal do acusado, a única prova acerca desses fatos está calcada no depoimento extrajudicial dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Nas declarações prestadas, os agentes afirmaram que toda a dinâmica do acidente lhes foi repassada por terceiros, os quais, inclusive, haviam feito a detenção do acusado e o contiveram até a chegada da viatura policial.

Contudo, por que nenhum desses indivíduos foi ouvido em sede policial ou arrolado como testemunha em juízo para corroborar a afirmação de que o acusado não prestou auxílio às vítimas e de que tentou se evadir do local?

O policial militar, CAIO, auscultado na audiência de instrução e julgamento, limitou-se a narrar que não se recordou dos fatos, mesmo depois de ler o boletim de ocorrência, o qual ele próprio confeccionou na época do ocorrido.

Noutro giro, o acusado, quando interrogado em juízo, afirmou que não auxiliou as vítimas e nem se evadiu da cena do crime porque ficou impossibilitado de se locomover em razão do acidente.

No que tange ao crime previsto no
artigo 306, da Lei n. 9.503/97
, as provas cingem-se às declarações extrajudiciais dos policiais e no laudo de constatação de embriaguez confeccionado por eles, na época dos fatos.

A hipótese acusatória, tirada das investigações e levadas a efeito no inquérito policial, carece ser comprovada
no processo
, e somente pode adquirir foros de verdade se submetida a exame e contra-exame de argumentos e provas voltadas à confirmação ou refutação dela, o que não ocorreu nos autos.

Em sede policial, os membros da guarnição narraram que receberam informações, via CIOSP, de que o acusado estava conduzindo sua motocicleta embriagado, razão pela qual se deslocaram até o local e, após realizarem a prisão dele, elaboraram o termo de constatação de embriaguez, no qual registraram:

“
Nos termos da Lei n. 11.705/08 e regulamentação do CONTRAN, passamos a efetuar a seguinte constatação de sinais e sintomas do condutor acima qualificado: [...] não lembra dos atos cometidos; apresenta dificuldade no equilíbrio e fala alterada; [...] está dispersivo; sonolento, com olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito; [...] não se recusou a realizar o teste do etilômetro [...] e declara ter ingerido bebida alcoólica [...]”
(doc. digital n. 32829030).

Na audiência de instrução e julgamento, o policial militar, CAIO disse não se lembrar dos fatos, nem mesmo depois da leitura do boletim de ocorrência, de modo que as provas coligidas não transmitem a segurança necessária para lastrear o pretendido édito condenatório.

As vítimas, nas duas oportunidades em que foram auscultadas, afirmaram não terem notado se o apelado estava embriagado, limitando-se apenas a narrar que foram abalroadas pela motocicleta dele e, logo em seguida, foram socorridas por terceiros.

Noutro giro, a testemunha, ROBSON, arrolada pela defesa, afirmou que não presenciou o momento do acidente, mas que esteve com o acusado momentos antes em uma festa infantil e que ele não ingeriu bebida alcoólica.

Ressalte-se, em reforço, que o próprio acusado negou que estava embriagado, e que o acidente foi causado pelas condições climáticas, tendo em vista que estava garoando e a visão da pista estava prejudicada em razão da neblina.

Assim, inexistem provas que demonstrem, no
standard
exigido para a condenação, que estivesse o acusado alcoolizado. Era do Ministério Público o ônus de provas, acima de qualquer dúvida, a embriaguez afirmada na denúncia.

Em assim sendo, o que prevalece é a presunção de inocência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020